Tribunal: TJSP
Processo: 1001259-11.2017.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência, que reconhecendo a litigância de má-fé, condenou a autora e seu advogado, solidariamente, ao pagamento de indenização à parte contrária.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Autora que alterou a verdade dos fatos, utilizando o processo para fim ilegal, consistente no cancelamento indevido da anotação

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência, que reconhecendo a litigância de má-fé, condenou a autora e seu advogado, solidariamente, ao pagamento de indenização à parte contrária.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Autora que alterou a verdade dos fatos, utilizando o processo para fim ilegal, consistente no cancelamento indevido da anotação restritiva e indenização por danos morais. Indenização à parte contrária que depende de prova de prejuízo efetivo, o que não ocorreu. Indenização afastada.

MULTA. Uma vez que a hipótese se enquadra no disposto no art. 80, II, do CPC, impõe-se a condenação da requerente à multa prevista no art. 81 do mesmo diploma legal.

SOLIDARIEDADE. Condenação solidária da autora e seu patrono por litigância de má-fé. Impossibilidade. A conduta processual do patrono da parte é disciplinada nos artigos 14 do CPC e 32 do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, de forma que danos causados pelo advogado, por dolo ou culpa, deverão ser aferidos em ação própria. Condenação do patrono afastada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000109267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001259-11.2017.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que é apelante MARIA
HELENA DE CASTILHO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado HSBC
BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos termos do art. 942 do
CPC, por maioria, deram parcial provimento ao recurso, vencido o 2o, que dava
provimento ao recurso e declara.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES,
ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1001259-11.2017.8.26.0101
Comarca:
Caçapava
Juízo de origem:
2a Vara Cível
Juiz prolator:
Simone Cristina de Oliveira Souza da Silva
Processo:
1001259-11.2017.8.26.0101
Apelante:
Maria Helena de Castilho dos Santos (Justiça Gratuita)
Apelado:
HSBC Bank Brasil S/A. Banco Múltiplo
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de
improcedência, que reconhecendo a litigância de má-fé, condenou
a autora e seu advogado, solidariamente, ao pagamento de
indenização à parte contrária.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Autora que alterou a verdade dos
fatos, utilizando o processo para fim ilegal, consistente no
cancelamento indevido da anotação restritiva e indenização por
danos morais. Indenização à parte contrária que depende de prova
de prejuízo efetivo, o que não ocorreu. Indenização afastada.
MULTA. Uma vez que a hipótese se enquadra no disposto no art.
80, II, do CPC, impõe-se a condenação da requerente à multa
prevista no art. 81 do mesmo diploma legal.
SOLIDARIEDADE. Condenação solidária da autora e seu patrono
por litigância de má-fé. Impossibilidade. A conduta processual do
patrono da parte é disciplinada nos artigos 14 do CPC e 32 do
Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, de
forma que danos causados pelo advogado, por dolo ou culpa,
deverão ser aferidos em ação própria. Condenação do patrono
afastada. Recurso parcialmente provido.
VOTO No 20828
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 155/157, que julgou improcedente o pedido, condenando a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da causa, com observância ao disposto no art. 98,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§3o, do CPC.
Reconhecendo a litigância de má fé, condenou a
autora e sua advogada, solidariamente, a indenizar a parte contrária no
correspondente a 10% do valor atribuído à causa, determinando a
expedição de ofício à OAB para verificar eventual ilícito profissional, em
desacordo com o Código de Ética.
Recorre a autora.
Afirma ausência de litigância de má-fé.
Sustenta que não negou a existência de relação
jurídica com o réu, tendo afirmado “não reconhecer o débito que ensejou a
negativação”.
Diz que sua conduta não se enquadra nas hipóteses
dos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil, não se vislumbrando a
ocorrência de prejuízo processual à parte adversa.
Argumenta que “a Apelante e seu patrono não
agiram com dolo ou culpa. Jamais tiveram intenção de subverter a
verdade dos fatos como meio de defesa. Nem tão pouco tentaram confundir
quem quer que seja, pois não ludibriaram, não enganaram e sequer
teceram longas teses com essa finalidade”.
Busca a reforma da sentença para excluir a
condenação ao pagamento de indenização à adversa.
Sustenta
a
impossibilidade
da
aplicação
da
penalidade ao procurador (fls. 160/165).
Recurso isento de preparo, tempestivo e respondido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 169/174).
É o relatório.
Adota-se o relatório da sentença, que bem sintetizou
os elementos trazidos aos autos:
“Trata-se de ação Declaratória de Inexistência de Débito
deduzida por Maria Helena de Castilho dos Santos em face
de Losângo Financeira, alegando, em síntese, que teve seu
CPF negativado indevidamente pela ré, e por ser a referida
restrição anterior às demais existentes em seu nome nos
órgãos de proteção ao crédito, inaplicável, ao caso, a
Súmula
385
do
STJ,
razão
pela
qual
requer
o
reconhecimento da inexigibilidade da dívida, bem como a
condenação da ré na reparação por danos morais. Pediu
justiça gratuita e juntou documentos.
A ré foi citada e apresentou contestação dizendo que a
negativação é derivada do regular exercício de seu direito,
pois a autora realizou compras no estabelecimento
credenciado pela ré e não efetuou os pagamentos nas
datas aprazadas, tornando-se inadimplente, gerando
débitos e novas faturas. Acrescenta que a autora é
devedora contumaz, eis que havia outros apontamentos
em seu CPF, perante os órgãos de restrição ao crédito.
Não reconhece o dever de indenizar e por alterar a
verdade dos fatos, deve a parte ativa responder por
litigância de má-fé e a ação ser julgada improcedente.
Impugnou os valores pleiteados na inicial e juntou
documentos.
Houve réplica e as partes disseram que não tinham outras
provas a produzir, postulando pelo julgamento antecipado
do pedido”.
É de rigor que se qualifique a relação jurídica havida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entre as partes litigantes como de consumo, uma vez que a ré se amolda à
definição de fornecedora, prescrita no caput do artigo 3o da Lei no
8.078/1990, enquanto a autora se qualifica como consumidora, ante o
conceito trazido pelo artigo 2o da mesma legislação protetiva.
Convém esclarecer que é a vulnerabilidade
reconhecida no inciso I do art. 4o da Lei 8.078/90 que justifica a proteção
do consumidor em questão de prova.
Entretanto, tal inversão não é automática, sendo
imprescindível a verossimilhança das alegações do postulante, conforme
artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
A autora ajuizou a ação contra Banco Losango,
afirmando que teve seu nome indevidamente negativado, uma vez que a
“restrição foi causada pela requerida sem que houvesse qualquer
autorização legal ou contratual” (fl. 4).
Pugnou pela declaração de inexigibilidade do débito,
com a condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano
moral, no valor de R$46.000,00 (fls. 1/18).
Juntou o demonstrativo da negativação, efetivada em
19/4/2015, no valor de R$67,99, com referência no contrato no
003010064172239M.
Com a contestação, o réu explicou que a autora
celebrou o contrato no 010064122987 em 16/11/2013, na Loja Marabrás,
comprometendo-se ao pagamento de 12 parcelas no valor de R$139,00,
das quais pagou apenas 9.
Aduziu
que
ante
a
inadimplência,
houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
refinanciamento do débito, dando origem ao contrato questionado, para
pagamento em seis parcelas de R$67,99, que foram inadimplidas.
Juntou cópia do contrato (fls. 107/108).
Em réplica, a autora afirmou que o número do
contrato carreado à contestação não conferia com a negativação
questionada.
Entretanto, se a ré trouxe aos autos os documentos
que comprovaram a relação contratual e a dívida contraída pela autora, a
esta competia, minimamente, demonstrar a quitação do débito.
Em razão do vencimento da dívida, legítima foi a
inscrição do nome da devedora no cadastro de maus pagadores, tendo a ré
agido no regular exercício de seu direito.
O CPC, art. 77, incisos I e II impõe às partes e aos
seus procuradores o dever de “expor os fatos em juízo conforme a
verdade”, além de “não formular pretensão ou de apresentar defesa
quando cientes de que são destituídas de fundamento”.
Diante dos elementos trazidos aos autos, a
insistência da autora no pedido inicial resulta na ocorrência da litigância de
má-fé. Sabia que o contrato e a dívida eram legítimos e, a despeito disso,
promoveu a ação.
Restou, pois, demonstrado que a autora alterou a
verdade dos fatos, utilizando o processo para fim ilegal, consistente no
cancelamento indevido da anotação restritiva, o que caracteriza litigância
de má-fé (art. 80, II, III do Código de Processo Civil), justificando a
aplicação da penalidade do artigo 81 do mesmo Diploma Legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Note-se, porém, que a apelada não demonstrou ter
sofrido prejuízos decorrentes da conduta da apelante, motivo pelo qual há
de se afastar a indenização imposta na sentença.
Nesse sentido:
APELAÇÃO - Ação declaratória de inexigibilidade cumulada
com indenização por danos morais - DÉBITO EXIGÍVEL -
Inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes
pela instituição financeira ré - Comprovada a origem do
débito negativado O banco réu se desincumbiu do seu
ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 -
Nota promissória que comprova a origem do débito
negativado - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA -
Autora ingressou com a ação de forma temerária, omitindo
fatos e, basicamente, faltando com a verdade ao
simplesmente afirmar que desconhece a dívida com o
banco réu - MULTA FIXADA ACIMA DO TETO MÁXIMO -
Redução a patamar condizente com a baixa gravidade dos
fatos
e
com
a
realidade econômica da autora -
INDENIZAÇÃO À PARTE CONTRÁRIA ESTIPULADA
SEM PROVA DE PREJUÍZO - Apelado que não alegou
ter sofrido prejuízos em razão da litigância de má-fé
da autora Afastamento - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO PARA AFASTAR A INDENIZAÇÃO À PARTE
RÉ E MINORAR A MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
(TJSP, 24a Câmara de Direito Privado, Apelação no
1004934-24.2016.8.26.0066,
Relator
Desembargador
Jonize Sacchi de Oliveira, julgado em 30/6/2017, g.n.).
Embora afastada a indenização, configurada a
litigância de má-fé, impõe-se a fixação da multa, tendo em vista que a
recorrente formulou pretensão ciente de que destituída de fundamento,
insistindo no pleito mesmo em grau de recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, fixa-se multa no percentual de 2% (dois por
cento) do valor da causa (R$46.067,99) porque a hipótese se enquadra no
disposto no art. 80, II, do CPC.
A condenação solidária do patrono da autora há de
ser afastada. Isso porque a conduta processual do patrono da parte é
disciplinada nos artigos 14 do CPC e 32 do Estatuto da Advocacia e da
Ordem dos Advogados do Brasil, de forma que danos causados pelo
advogado, por dolo ou culpa, deverão ser aferidos em ação própria.
Nesse sentido:
Contrato - Serviços bancários - Inclusão dos dados do
autor nos órgãos de restrição de crédito - Comprovação,
pelo réu, da origem da dívida - Indenização por danos
morais Inocorrência - Litigância de má-fé - Dano
processual - Indenização Não demonstração do prejuízo
Multa - Condenação solidária do promovente e seu
advogado - Impossibilidade - Necessidade de ação própria
- Recurso provido em parte, com determinação (TJSP, 21a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça (TJSP,
Apelação
no
1012234-88.2014.8.26.0007,
Relator
Desembargador Maia da Rocha, julgado em 11/5/2015).
Apelação Cível. Ação de revisão de complementação de
benefício previdenciário. Processo extinto, sem resolução
do mérito, nos termos do art. 267, inciso VI, do CPC.,
condenando o autor e o advogado, solidariamente, nas
penas da litigância de má-fé, ao pagamento de 1% a cada
uma das rés, incidente sobre o valor retificado da causa,
além da indenização, a cada uma das rés, no valor
equivalente a 20% do valor retificado da causa, nos
termos do art. 17, incisos I e II, e art. 18 do CPC. Além do
descuido no ajuizamento da ação não condizente com a
situação do autor, houve a insistência do autor quanto aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pedidos formulados na inicial, mesmo após a defesa dos
réus ter ressaltado que o autor não integrava seu plano de
previdência privada. Litigância de má-fé caracterizada. A
pena por litigância de má-fé deve ser aplicada à parte, e
não ao seu advogado, nos termos dos arts. 14 e 16 do
Código de Processo Civil. O advogado não pode ser
penalizado nos autos em que supostamente atua como
litigante de má-fé, ainda que incorra em falta profissional.
Eventual conduta desleal do advogado deve ser apurada
em processo autônomo, nos termos do art. 32 do Estatuto
da Advocacia (Lei 8906/94). Mantida a condenação
imposta ao autor, ao pagamento de multa de 1% a cada
uma das rés incidente sobre o valor retificado da causa.
Indenização reduzida para 10% sobre o valor retificado da
causa, acada uma das rés a ser pago pelo autor. Apelo
parcialmente provido (TJSP, 8a Câmara de Direito Privado,
Apelação
no
4001842-69.2013.8.26.0590,
Relator
Desembargador Silvério da Silva, julgado em 27/8/2015).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001259-11.2017.8.26.0101
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE No 108722
COMARCA DE CAÇAPAVA
Inobstante o entendimento do
Desembargador Relator, de quem ouso
divergir, meu voto é o seguinte:
A demanda é declaratória da
inexistência do débito, através do procedimento ordinário, julgada
improcedente pela r. sentença de fls.
155/157.
Ao
proferir
a
r.
sentença
recorrida, a MMa Juíza condenou a autora
nas penas por litigância de má-fé, por
considerar
que
restou
caracterizada
“alteração da verdade fática”.
No
entanto,
respeitado
o
entendimento do Juízo a quo , não restou
demonstrado
que
a
apelante
tivesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deduzido pretensão ou defesa contra
texto expresso de lei ou fato incontroverso, alterado
intencionalmente a verdade dos fatos,
oposto
resistência
injustificada
ao
andamento do processo, procedido de
modo temerário, provocado incidentes manifestamente infundados ou, ainda, interposto recurso com intuito
manifestamente protelatório, nos termos
do artigo 80 do Código de Processo Civil.
Isto porque, a autora ajuizou a
ação e interpôs recurso com base no
direito que entendia lhe favorecer, razão
pela
qual
é
de
todo
descabida
a
condenação prevista no caput, do artigo
81 do supracitado diploma legal.
Sobre o tema, o professor
Cândido Rangel Dinamarco esposou o
seguinte entendimento:
“Não obstante as nobres razões que dão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apoio aos vetos e severas punições com que a lei
disciplina a deontologia processual em relação às
partes, não é lícito levar o dever de lealdade a níveis
extremos, que prejudiquem a efetividade do contraditório e da ampla defesa, assegurados constitucionalmente.
(...)
Por isso as situações concretas devem
ser interpretadas com sensata razoabilidade, de modo
a evitar a repressão a condutas que somente revelem
astúcia ou espírito de luta, sem transbordar para o
campo do excesso . Como em todo combate, reprimem-se
os golpes baixos mas sem golpes não há combate.
Golpes leais não são reprimidos.” 1 (grifamos)
A respeito da matéria, já se
pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:
“A
aplicação
de
penalidades
por
litigância de má-fé exige dolo específico, perfeitamente
identificável a olhos desarmados, sem o qual se pune
indevidamente a parte que se vale de direitos constitucionalmente
protegidos (ação e defesa)” 2.
PELO
EXPOSTO ,
o
voto
dá
1DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições
de Direito Processual
Civil. v. II. 3a ed.
São Paulo: Malheiros. 2003. pág. 306.
2 STJ. Recurso Especial no 906.269. 3a Turma. Min. Rel. Gomes de Barros. J. 16.10.07.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento ao recurso, para os fins de
excluir as penas impostas por litigância de
má-fé.
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
FDEEFC9
10
13
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
8D42ADC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001259-11.2017.8.26.0101 e o código de confirmação da tabela acima.